Tribunal: STF
Processo: HC 271611
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Progressão de regime. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dheniffer Mycaeli Tavares Oliveira contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.025.643/SP (evento 4).

A paciente teve o pedido de retificação do cálculo de penas indeferido, tendo sido considerada incabível a fração de 1/8 para a progressão de regime, uma vez que houve condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 96-97). 

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o indeferimento da progressão de regime especial prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal. Aduz que a paciente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos e já ter cumprido a fração exigida pela Lei. Argumenta que a negativa do pedido decorreu da equiparação entre o crime de associação para o tráfico e o de organização criminosa, mediante interpretação extensiva vedada pelo ordenamento jurídico. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da progressão ao regime aberto. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“(...)
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Em que pese a irresignação defensiva, correto o r. decisum, não havendo reparo a ser realizado, pois evidente que o delito de associação para o tráfico demonstra o envolvimento da agravante no cometimento de crimes de forma organizada e com a participação de outras pessoas, devendo a ela ser aplicada a regra geral insculpida nos incisos do artigo 112 da LEP. 
[...] 
Diante de tais fatos, o pedido da i. defesa não comporta acolhimento, uma vez que condenada a agravante pela associação para o tráfico, nos termos acima explicitados, não é aplicável a ela a regra especial para progressão de regime prevista no art. 112, § 3º, da LEP (fls. 12-14). 
Segundo entendimento firmado nesta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não somente o delito específico de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também todo crime que demande o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas.
(...)
Nessa linha, tendo sido a paciente condenada pelo crime de associação para o tráfico, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente